Tribunal: TJSP
Processo: 1000593-69.2016.8.26.0125
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Indenização por danos morais. Paciente fora atropelada, socorrida e permanecera internada. Por ocasião da alta viera a sofrer insuficiência respiratória aguda, vindo a óbito. Prova técnica constatou que quando do atropelamento a paciente sofrera politraumatismo, com traumatismo crânio encefálico, bem como tivera as costelas atingidas. Erro médico não configurado. A causa da morte decorre,

Ementa:
Indenização por danos morais. Paciente fora atropelada, socorrida e permanecera internada. Por ocasião da alta viera a sofrer insuficiência respiratória aguda, vindo a óbito. Prova técnica constatou que quando do atropelamento a paciente sofrera politraumatismo, com traumatismo crânio encefálico, bem como tivera as costelas atingidas. Erro médico não configurado. A causa da morte decorre, inclusive, do politraumatismo referido. Durante a internação não se identificara nenhuma inobservância dos cuidados necessários, ou mesmo falha na prestação de serviços. Pretensa indenização sem suporte. Atividade médica é de meio e não de resultado. Aspecto consumerista é insuficiente para dar respaldo à verba reparatória pretendida. Sentença que se apresenta adequada. Apelo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000164825
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000593-69.2016.8.26.0125, da Comarca de Capivari, em que são apelantes DANILO
PIRES DE ALMEIDA e DANIEL PIRES DE ALMEIDA, são apelados AMHPLA
COOPERATIVA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA, SANTA CASA DE MISERICÓRDIA
DE CAPIVARI e DIRCEU DO CARMO BAPTISTELLA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES LEOPOLDO
(Presidente) e MARCIA DALLA DÉA BARONE.
São Paulo, 6 de março de 2020.
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000593-69.2016.8.26.0125 -Voto no
2
Apelação Cível n.o 1.000.593-69.2016.8.26.0125
Apelantes:
DANILO PIRES DE ALMEIDA E DANIEL PIRES DE
ALMEIDA
Apelados:
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CAPIVARI,
DIRCEU DO CARMO BAPTISTELLA E AMHPLA
COOPERATIVA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA
Comarca:
CAPIVARI
Voto n.o 44.894
Indenização
por
danos
morais.
Paciente
fora
atropelada, socorrida e permanecera internada. Por
ocasião da alta viera a sofrer insuficiência respiratória
aguda, vindo a óbito. Prova técnica constatou que
quando
do
atropelamento
a
paciente
sofrera
politraumatismo, com traumatismo crânio encefálico,
bem como tivera as costelas atingidas. Erro médico não
configurado. A causa da morte decorre, inclusive, do
politraumatismo referido. Durante a internação não se
identificara nenhuma inobservância dos cuidados
necessários, ou mesmo falha na prestação de serviços.
Pretensa indenização sem suporte. Atividade médica é
de meio e não de resultado. Aspecto consumerista é
insuficiente para dar respaldo à verba reparatória
pretendida. Sentença que se apresenta adequada. Apelo
desprovido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000593-69.2016.8.26.0125 -Voto no
3
1. Apelação interposta tempestivamente, com base na r.
sentença de págs. 422/430, que julgou improcedente ação de indenização por
danos morais proposta por filhos, ante o óbito da mãe, que sofrera
atropelamento e permanecera internada, vindo posteriormente a óbito.
Alegam os apelantes que a sentença merece reforma, pois
houve erro médico e tratamento negligente empregado, sem os devidos
cuidados, uma vez que a morte ocorrera 10 minutos após a última visita
médica e se dera por parada cardiorrespiratória. Mencionam que requereram
complementação à perícia por especialista em pneumologia e perícia
científica nos documentos apontados como adulterados, o que fora indeferido.
Ressaltam os quesitos apresentados e respondidos pelo perito e que a
prescrição médica vinha sendo seguida à risca, inclusive, com banho no leito,
mas a alta hospitalar prematura precedida de banho de chuveiro é que
ocasionara o óbito, uma vez que a modificação do tratamento se dera no 11o
dia de internação, ou seja, 34 dias antes do prescrito pelo médico socorrista.
Destacam a negligência médica, que não fora considerada na sentença,
reiterando que a recomendação fora de repouso absoluto, dando ênfase sobre
o cerceamento do direito da ampla defesa. Por último requerem o provimento
do apelo.
O recurso foi contra-arrazoado, rebatendo integralmente a
pretensão dos apelantes, págs. 444/446 e 447/451.
Sem contrarrazões por parte do corréu Dirceu do Carmo
Baptistella, certidão de pág. 452.
É o relatório.
2. A r. sentença apelada merece ser mantida.
O devido processo legal se faz presente, haja vista que a
prova técnica fora realizada regularmente, conforme laudo de págs. 383/389,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000593-69.2016.8.26.0125 -Voto no
4
e ainda complementada a págs. 405/409, oportunizando a apresentação de
quesitos e indicação de assistentes técnicos, não se vislumbrando, assim,
nenhuma inobservância da ampla defesa e do contraditório.
A pretensão de que outro médico viesse a realizar a prova
técnica não tem consistência, uma vez que nada obstaria que os próprios
apelantes indicassem assistente técnico pneumologista, porém, optaram pela
omissão, bem como nenhum item técnico específico tivera impugnação com
base exclusivamente na literatura médica, mas, ao contrário, os recorrentes se
limitaram a conjecturas e ilações, o que é insuficiente para afastar a perícia
realizada.
A paciente sofrera politraumatismo, com contusão
pulmonar e cerebral leve e fratura de arcos costais e clavícula esquerda, pág.
407, item 3, tendo o exame necroscópico constatado contusão de pulmão
bilateral, fratura de costela e cianose pulmonar intensa bilateral, bem como
insuficiência respiratória aguda por politraumatismo por agente contundente,
item 05.
Ademais, o estado de saúde da paciente já predispunha
embolia, pág. 408, item 17, e o tratamento envolvendo imobilização e
repouso no leito para pessoas que sofreram politraumatismo tem suporte na
literatura médica, pág. 408.
Por outro lado, a conclusão do laudo realizado pelo
IMESC, pág. 388, já indicara como causa da morte a insuficiência respiratória
aguda por politraumatismo, inclusive traumatismo no crânio encefálico, não
apontando, assim, nenhuma inobservância dos cuidados necessários, ou falha
na prestação de serviços envolvendo o tratamento da paciente.
Assim, o óbito se dera em decorrência de fatos
antecedentes, vinculados ao imponderável, consequentemente, nada existe de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000593-69.2016.8.26.0125 -Voto no
5
irregular em relação ao que fora disponibilizado à paciente.
Com efeito, lamenta-se o óbito ocorrido, porém, não se
identifica embasamento para a verba reparatória pretendida, uma vez que o
determinante para a morte fora efetivamente o atropelamento ocorrido, como
demonstrou a prova técnica em referência.
3. Em decorrência do desfecho da demanda, majora-se a
verba honorária para 20% do valor da causa, em observância ao artigo 85,
§11, do Código de Processo Civil, ressalvado o disposto no artigo 98, §3o, do
mesmo Estatuto Processual, em caso de execução.
4. Com base em tais fundamentos, nega-se provimento
ao apelo.
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
RELATOR
R294